Tribunal: TJBA
Processo: 8038927-15.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038927-15.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: TEREZINHA ARAUJO D OLIVEIRA Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRECATÓRIO. RETIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO EFETUADA PELO JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 CNJ E DECRETO JUDICIÁRIO 407/2012. COMPETÊNCIA DELEGADA PARA ORGANIZAR OS CRÉDITOS E GARANTIR A ORDEM DE PAGAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. NATUREZA COMUM OU ALIMENTAR DO CRÉDITO. ART. 100, §1º, CF, CRIA EXCEÇÃO À REGRA DO CAPUT DE PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS OBEDECENDO A ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO. LOGO, A INTERPRETAÇÃO DO ROL DOS DÉBITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA NÃO PODE SER EXTENSIVA. CRÉDITO DA IMPETRANTE NÃO DECORRE DE VERBA REMUNERATÓRIA OU DE INDENIZAÇÃO POR MORTE OU INVALIDEZ. NATUREZA COMUM, INDUBITAVELMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO PAGAMENTO PREFERENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038927-15.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante TEREZINHA ARAUJO D OLIVEIRA e como apelada JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA